Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “AUSENTE. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. QUESTÃO PRECLUSA. DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a determinação do Juiz de emenda a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual deveria ser efetivamente recebida no endereço constante do contrato e assinada, o apelante interpôs agravo de instrumento no 0717584-04.2022.8.07.0000, ao qual foi negado provimento por esta Turma Cível por meio do acórdão1612076.
2. O referido acórdão transitou em julgado, razão pela qual se tornou preclusa a questão referente à necessidade emenda à inicial, haja vista que não estava configurada a mora da parte devedora. 2.2. Verifica-se que após o trânsito em julgado do AGI 0717584-04.2022.8.07.0000, a parte autora foi novamente intimada por intermédio de seu advogado para cumprir a determinação de emenda a inicial, vindo a quedar-se inerte (id 140391939), ou seja, sem atender o comando judicial. 2.3. Uma vez não cumprida a determinação de emenda à petição inicial (art. 321 do CPC), possibilitado está o indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e improvido.